Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ADOLESCENTE PRIMÁRIO. RISCO À ORDEM PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo com a art. 108 do ECA, a internação provisória do adolescente somente ocorre em situações excepcionalíssimas, quando demonstrada a necessidade da medida, e se presentes as hipóteses do art. 122 do ECA.

2 - Na espécie, muito embora os autos tragam elementos que apontem para a gravidade do ato infracional narrado, não se verifica a contemporaneidade entre a ocorrência dos fatos e a medida de internação pleiteada.

3 - Com efeito, verifica-se que os fatos ocorreram há mais de sete meses, não havendo qualquer demonstração pelo Parquet, desde então, de que a liberdade do adolescente tenha colocado em risco a sua própria segurança pessoal, que o adolescente viva em ambiente pernicioso ou qualquer outro prejuízo à segurança pública. 3.1 - Inclusive, ressalta-se que o adolescente compareceu espontaneamente na delegação, quando intimado, e confessou parcialmente os fatos imputados.

4 – Ademais, o adolescente é tecnicamente primário, já que não é possível considerar, para efeitos de reiteração criminosa, os processos em que foram concedidos a remissão ao adolescente, por força do disposto no artigo 127 do ECA. 4.1 – É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “17) Os atos infracionais compreendidos na remissão não servem para caracterizar a reiteração nos moldes do art. 122, II, do ECA (Jurisprudência em teses, Edição 54).

5 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.